Tribunal: TJDFT
Processo: 0728506-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728506-07.2022.8.07.0000 Agravante(s) Sul América Serviços de Saúde SA e Sul América Companhia de Seguro Saúde Agravado(s) Nayara Adriana Batista Nascimento Relatora Desembargadora DIVA LUCY DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Serviços de Saúde SA e Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão exarada pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 132854174 do processo de referência) que, na ação de conhecimento ajuizada por Nayara Adriana Batista Nascimento em desfavor dos agravantes (autos n. 0728198-65.2022.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora com os seguintes fundamentos: Defiro a gratuidade de justiça e a prioridade de tramitação à autora. Anotem-se. Trata-se de ação de conhecimento por meio da qual, em sede de tutela de urgência, a parte autora pretende que a ré seja obrigada a reestabelecer o contrato de plano de saúde firmado entre as partes, ante ausência de notificação prévia sobre o cancelamento, e, ainda, que autorize e custeie as despesas dos procedimentos descritos junto ao relatório médico de ID 132587153, indicados à autora, quais sejam: "QUIMIOTERAPIA ADJUVANTE COM CAPECITABINA POR 6 CICLOS, SEGUIDO DE RADIOTERAPIA ASSOCIADA A CAPECITABINA, DOSE ADPATADA DA CAPECITABINA PARA CONCOMITÂNCIA COM RADIOTERAPIA NESSA FASE". A requerente afirma que teve seu contrato cancelado e, em contato telefônico, foi informada de que o cancelamento se deu por motivo de inadimplemento. No entanto, anexa aos autos os comprovantes de pagamento dos últimos 6 (seis) meses, refutando o suposto inadimplemento. Intimada a comprovar documentalmente o motivo de cancelamento do plano de saúde, a autora anexou aos autos o e-mail de ID 132837886, em que a ré solicita que a requerente aguarde para obter resposta acerca do cancelamento. Decido. É cediço que a tutela de urgência é um meio de proporcionar ao autor da ação os efeitos da sentença de mérito, total ou parcialmente, antes que esta seja proferida. Entretanto, faz-se mister ressaltar que são dois os requisitos autorizadores da concessão da tutela específica, quais sejam, a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou o abuso do direito de defesa. Assim, só há que se falar em concessão de antecipação dos efeitos da tutela específica se, diante da existência de prova inequívoca, o juiz se convencer da verossimilhança da alegação (fumus boni iuris) e, ainda, haja o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. Após atenta análise dos autos e das circunstâncias atinentes ao caso concreto, verifica-se que, a princípio, mostra-se necessária a mínima comprovação documental acerca do motivo do cancelamento do plano, para fins de deferimento da liminar, para evitar eventual intervenção judicial indevida na relação contratual estabelecida. No entanto, a urgência resta demonstrada, a toda evidência, mediante os termos do relatório médico supra citado, em que o especialista consigna que, "a não realização dos tratamentos aumenta muito as chances da recidiva da doença e coloca a paciente em risco de evolução desfavorável, inclusive de óbito" (ID 132587153 - Pág. 1). Desse modo, por ora, intime-se a ré, com urgência, a fim de que, no prazo de 48h, informe ao Juízo acerca dos motivos do cancelamento do contrato de plano de saúde firmado com a autora, sob pena de deferimento liminar dos pedidos formulados. Ainda, cite-se a parte ré para apresentar contestação, em 15 (quinze) dias. Deixo de expedir intimação eletrônica, tendo em vista que o sistema apresenta irregularidade no contrato de parceria com a ré. Vindo manifestação ou, após o prazo concedido de 48h da intimação, retornem-se imediatamente conclusos. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. As agravantes inauguram as razões recursais (Id 38715098) suscitando preliminar de necessidade de retificação do polo passivo para constar, “no lugar de SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (RÉU/AGRAVANTE), a Cia. Seguradora que celebrou o contrato de seguro saúde, junto a Agravada, qual seja, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A - CNPJ: 01.685.053/0001-56”. Bradam estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso . Afirmam ausente a probabilidade do direito da agravada ao reestabelecimento do plano de saúde. Apontam estar ela inadimplente por período superior a sessenta dias. Argumentam ser devida a cobertura contratual quando pago o prêmio mensal do seguro contratado. Sustentam que a inadimplência por mais de sessenta dias justifica o cancelamento, com base no inciso II do art. 13, da Lei no 9.656/98, e na cláusula contratual 25.11. Esclarecem que ao tempo do cancelamento do contrato a agravada, desde a competência de janeiro/2022, realizava com atraso de dois meses o pagamento das parcelas ajustadas. Ressaltam estar caracterizada a inadimplência pelo não pagamento da parcela relativa ao mês de março de 2022 por mais de sessenta dias. Indicam ter sido quitada a quantia devida apenas em 20/05/2022. Dizem não demonstrar tempestiva quitação das mensalidades os comprovantes de pagamento exibidos pela agravada. Defendem a flagrante ausência dos requisitos necessários à concessão da liminar pelo juízo monocrático. Pedem a revogação da decisão agravada. Informam terem celebrado contrato de seguro empresarial a seguradora e a estipulante “LOC CAR E LAVA JATO WM LTDA”. Esclarecem ser indireta a relação das agravantes com os beneficiários do plano. Apontam a indispensável intermediação da empresa estipulante, a qual é a responsável pela gestão do contrato de seguro. Sustentam que todas as informações contratuais devem ser repassadas ao beneficiário pela empresa estipulante, não pela seguradora. Dissertam ter o segurado garantia de cobertura dos procedimentos e eventos em saúde incluídos em rol elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS na segmentação Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia. Ao final, formulam os seguintes pedidos recursais: Diante de tudo que foi exposto, considerando que o prejuízo decorrente do prosseguimento do feito perante Juízo, o que vai de encontro, não apenas ao interesse das partes, mas também ao próprio interesse público, é imperativo que se conceda ao presente recurso efeito suspensivo, de modo a obstar o curso da ação até o julgamento deste recurso, na forma do art. 1.019, I do NCPC. No mérito, requer a reforma da decisão de ID. 133134654, proferida em 1o grau, com o PROVIMENTO do presente agravo, ante a ausência da probabilidade do direito, na forma prevista no artigo 300 do CPC, uma vez que a cobertura contratual somente é devida quando há o pagamento do prêmio mensal do seguro contratado, o que não ocorreu no presente caso, visto que a Agravada esteve inadimplente por mais de 60 (sessenta) dias, ocorrendo o cancelamento. Isto posto, a Agravante vem requerer a essa Egrégia Turma que, após os trâmites legais de praxe, intime-se a parte Agravada no endereço acima, para responder, querendo, no prazo de quinze (15) dias, conforme determina o artigo 1.019, II do CPC. O preparo recursal foi recolhido (Id 38715107). É o relato do necessário. Decido. Do parcial juízo de admissibilidade Quanto ao pedido de retificação do polo passivo para constar, “no lugar de SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (RÉU/AGRAVANTE), a Cia. Seguradora que celebrou o contrato de seguro saúde, junto a Agravada, qual seja, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A - CNPJ: 01.685.053/0001-56”, mister seja primeiramente deduzido ao Juízo de origem. Não o tendo sido, impossível, sob pena de supressão de instância, dele conhecer. Além disso, como se sabe, o agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, pelo que não basta a mera sucumbência da parte, mas que sucumbente se mostre relativamente a matéria recorrível segundo elenco específico legalmente definido. Assim, observados os limites legalmente estabelecidos pela lei processual civil, pode a parte que se sinta prejudicada por específico provimento judicial, por meio desse instrumento, se insurgir contra a decisão que contrarie seus interesses postulando sua anulação/reforma à instância revisora para obter posição processual mais favorável. Logo, pressuposto de recorribilidade é que a matéria tenha sido previamente submetida a exame do juízo natural, o que há de ocorrer em atenção aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Firmo, portanto, parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso, uma vez que deixo de apreciar o pedido de retificação do polo passivo. Quanto ao mais, conheço em parte do agravo de instrumento, porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade. 2. Da tutela provisória Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu art. 13, II, estabelece a necessidade de prévia notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência antes de proceder à rescisão contratual com base na falta de pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias. Vejamos: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (...) A despeito da dicção legal, as agravantes olvidam a necessária comprovação de que previamente notificaram a beneficiária. Deixaram, assim, de demonstrar a higidez do ato de cancelamento do contrato de plano de saúde. A propósito, relembro que a relação jurídica constituída pelas partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, corroborado pelo teor do Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Neste passo, estando sob domínio da legislação consumerista a relação de direito material em litígio, têm responsabilidade solidária todos os participantes/fornecedores da cadeia de consumo. Daí que, prima facie, carecente de amparo legal o argumento de que incumbia somente à empresa estipulante realizar os atos necessários ao regular cancelamento do contrato de plano de saúde, tendo em vista a falta de pagamento em que diz ter incorrido a beneficiária, ora agravada . Anoto que eventual responsabilidade contratualmente atribuída à empresa estipulante de realizar o procedimento devido para cancelar o ajuste por culpa do segurado, de modo algum eximiria a empresa seguradora, a quem cumpre, antes de dar por rescindida a avença, verificar o preenchimento de todas as exigências legais para que validamente dê por encerrado o negócio jurídico. Responde, de tal sorte, por abusividade na rescisão feita ao arrepio da lei, em especial quando do indevido cancelamento unilateral resulta prejuízo à consumidora. Sobre a abusividade pela rescisão automática de contratos deste jaez, em virtude da ausência de prévia notificação do beneficiário que estaria inadimplente no cumprimento de obrigações pecuniárias ajustadas, são ilustrativos os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CANCELAMENTO UNILATERAL. MOTIVADO POR INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. II DA LEI N. 9.656/98. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inovação recursal é repelida pelo ordenamento jurídico, nessa perspectiva não devem ser conhecidos os pedidos deduzidos nas razões recursais, que não foram formulados e examinados no Juízo de origem, sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de não admitir a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário. Precedentes". (REsp 1595897/SP). 3. O propósito da notificação prévia é o de dar conhecimento ao destinatário de seu teor e constituí-lo em mora. A notificação deve ser inequívoca, permitindo ao usuário o exato conhecimento de sua situação e das consequências da persistência do inadimplemento. 4. No caso, embora o inadimplemento tenha sido, comprovadamente, superior a sessenta dias, apto a ensejar a rescisão do contrato, a operadora do plano de saúde não comprovou ter enviado ao beneficiário a notificação, como exigido em lei, motivo pelo qual não se pode admitir a rescisão unilateral do contrato. 5. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão a ofensa aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. 5.1. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 5.2. Em razão da crise sanitária oriunda da pandemia do coronavírus (COVID-19), o beneficiário do plano de saúde precisou de atendimento médico hospitalar de urgência/emergência em pronto de socorro e obteve resposta negativa da seguradora de saúde, conquanto o cancelamento do plano de saúde tinha sido efetuado irregularmente, sem observância da exigência de notificação prévia do usuário. 6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1438418, 07074054220218070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO POR PARTE DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR PARTE DA SEGURADORA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI No 9.656/1998. COBRANÇAS DOS PRÊMIOS MENSAIS APÓS SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/1998, "a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência". 2. Ainda que o consumidor estivesse inadimplente, comprovado que o serviço de plano de saúde contratado foi suspenso, sem que o consumidor tivesse sido previamente notificado na forma prevista no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/1998, escorreita a sentença que reputou inexigível a cobrança das mensalidades referentes aos meses em que o serviço já não se encontrava disponível. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1431649, 07107685620208070006, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, pelas razões expostas, tenho como não demonstrada a probabilidade do direito alegado à rescisão unilateral do contrato em voga. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero estar imbricado este requisito com a probabilidade do direito, de modo que, sem a verificação do atendimento a este, não se mostra plausível reconhecer a existência daquele. Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, o atendimento cumulativo dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pelas partes agravantes nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, ADMITO parcialmente o recurso, e, na extensão admitida, INDEFIRO o requerimento de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 1 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora